Tribunal: STJ
Processo: 5002582-89.2018.4.04.7118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798882 - RS (2024
/0436558-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS PINTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
BERNARDO DALL`OLMO DE AMORIM - RS072926
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3​. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
Documento eletrônico VDA49679397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 10507891-3c1f-4a26-89b4-a655c5d6890c

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 10507891-3c1f-4a26-89b4-a655c5d6890c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798882 - RS (2024
/0436558-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS PINTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
BERNARDO DALL`OLMO DE AMORIM - RS072926
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3​. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
Documento eletrônico VDA48110187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:43
Código de Controle do Documento: bc7a2d62-5918-46eb-8716-8ae2c0a0042d

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 793-818) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 787-789).
Em suas razões, a parte alega que, além da posse de fato, demonstrou ser
possuidora legal, por causa da situação de coerdeira e condômina do imóvel rural.
Argumenta que "a posse transmitida pela
é uma posse jurídica, que
saisine
independe do exercício físico e direto sobre os bens" (fl. 800).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Aduz que a análise do recurso não depende de reexame de fatos, pois a
alegação é de posse jurídica.
Sustenta omissão do acórdão da origem quanto à tese da posse jurídica.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 823-827).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 787-789):
Trata-se de agravo interno (fls. 741-760) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 766-768.
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o
recurso especial, devendo ser afastada a Súmula n. 182/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
passo a novo exame do recurso.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da incidência da
Súmula n. 7/STJ e da falta de comprovação do dissídio (e-STJ fls. 693-697).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 487):
Documento eletrônico VDA48110187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:43
Código de Controle do Documento: bc7a2d62-5918-46eb-8716-8ae2c0a0042d

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. POSSE. DOMÍNIO. ELEMENTOS DE
PROVA INSUFICIENTES.
1. A suposta transferência de propriedade de imóvel não pode ser
reconhecida quando baseada em contrato sem firma reconhecida
firmado entre a executada e seu advogado, que tinha consciência da
inadimplência habitual.
2. A conclusão alcançada pelo magistrado a quo na sentença ainda é
corroborada pelo fato de que o embargante não apresentou
documentos hábeis à comprovação da sua posse/domínio, referente à
parcela do imóvel em relação a qual a exequente pretende a penhora,
anteriormente à averbação da existência da execução na matrícula
dos imóveis.
3. A penhora de fração ideal de bem imóvel é amplamente aceita na
jurisprudência.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 600-664), fundamentado no art.
105, III, “a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e
ofensa às Súmulas n. 84 e 375 do STJ e aos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022 do CPC - apontando omissão quanto às provas da
copropriedade e erro material na afirmação de que não havia condomínio;
(ii) arts. 104, 108, 216, 217, 218, 1.199, 1.227,1.228, 1.245, 1.314 e 1.784,
do CC, e 405 do CPC, aduzindo que o reconhecimento de firma não é
requisito para a validade da compra e venda por instrumento particular e que
os documentos públicos do imóvel demonstram a origem do bem e a posse
recebida por herança;
(iii) art. 674 do CPC, pois tem direito de se opor à constrição ilegal de seu
bem;
(iv) art. 193 do CC, defendendo o cabimento da alegação de usucapião em
embargos de terceiro.
A insurgência não merece prosperar.
Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que
o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III,
"a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda
que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, entenderam que
o contrato sem firma reconhecida "não é suficiente para comprovar a
concretização do negócio em si e o momento em que se realizou" (fl. 490).
Na linha da jurisprudência desta Corte, "(...) Rever as conclusões do órgão
julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame
do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7
do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.686.986/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025).
De resto, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos
embargos de terceiro, nos seguintes termos (fl. 492):
Compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que o
formal de partilha juntado pelo embargante no ev.24 está incompleto e
que nas duas últimas páginas (OUT13 e OUT14), há a homologação
do plano de partilha dos bens constante às fls. 101-107 - que não
Documento eletrônico VDA48110187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:43
Código de Controle do Documento: bc7a2d62-5918-46eb-8716-8ae2c0a0042d

foram juntadas - e o despacho de encerramento assinado pelo Juiz de
Direito no qual foi certificado que o formal de partilha foi passado para
que João Pinto da Silva Neto (irmão do embargante e marido da
executada) "tome posse do que lhe coube".
Tal documento, aliado à informação constante nas matrículas dos
imóveis, em que se verifica que o herdeiro João Pinto da Silva Neto
adquiriu partes dos imóveis (ev. 24 dos autos da execução), leva a
crer que os bens, ou pelo menos partes deles, foram partilhados e
negociados entre os herdeiros, não havendo comprovação da
composse ou condomínio relativamente à área em relação a qual a
exequente pretende a penhora.
A conclusão alcançada pelo magistrado a quo na sentença ainda é
corroborada pelo fato de que os imóveis em questão passaram a ser
declarados pelo embargante à Receita Federal apenas no ano de
2018 (ev. 1 - OUT4).
Alterar essas conclusões exigiria o revolvimento do material de
conhecimento, o que não se admite em recurso especial, à luz da Súmula n.
7/STJ.
Quanto à usucapião, a parte não impugnou, de forma específica, o
fundamento da preclusão assim apresentado pela Corte Estadual (fl. 547):
Por fim, quanto à análise da exceção de usucapião constante na peça
de apelação, o requerimento não foi apresentado na inicial dos
embargos de terceiro, o que ensejou a preclusão em relação à matéria.
Incidência da Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (e-STJ fls.
737-738) para CONHECER do agravo nos próprios autos e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
Publique-se e intimem-se.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à prova da composse ou do
condomínio, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O Tribunal de origem entendeu pela preclusão da tese de usucapião.
A parte agravante não refutou esse fundamento do recurso especial, razão pela qual
foi correta a aplicação da Súmula n. 283/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:43
Código de Controle do Documento: bc7a2d62-5918-46eb-8716-8ae2c0a0042d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.798.882 / RS
Número Registro: 2024/0436558-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025828920184047118
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS PINTO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
BERNARDO DALL`OLMO DE AMORIM - RS072926
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS PINTO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
Documento eletrônico VDA49659565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 8d086767-358c-46a5-8f01-b93173ccab76

BERNARDO DALL`OLMO DE AMORIM - RS072926
RODRIGO EIDELVEIN DO CANTO - RS081707
DANIEL HENRIQUE SALDANHA CAVALCANTE - RS070829
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 8d086767-358c-46a5-8f01-b93173ccab76